Tribunal: TJDFT
Processo: 0038515-13.2015.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL DECORRENTE DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o cumprimento de sentença movido, nos termos do art. 924, V, do CPC, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente. A pretensão executiva tinha por objeto a cobrança de três mensalidades escolares não pagas, totalizando R$ 5.539,73, decorrentes de contrato firmado em 2011.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se ocorreu prescrição intercorrente na execução fundada em contrato de prestação de serviços educacionais, considerando a suspensão do processo por ausência de bens penhoráveis e as alterações legais e jurisprudenciais sobre o termo inicial e requisitos para sua configuração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prescrição intercorrente pode ser reconhecida de ofício, a qualquer tempo, conforme disposto nos arts. 921, § 5o, e 924, V, do CPC, sendo matéria de ordem pública.
4. A prescrição intercorrente segue o mesmo prazo da prescrição da pretensão executada, nos termos do art. 206-A do Código Civil, incluído pela Lei no 14.382/2022, e da Súmula 150 do STF.
5. O prazo prescricional de cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular é de cinco anos, consoante art. 206, § 5o, I, do Código Civil.
6. Nos termos do art. 921, III, § 1o e § 2o, do CPC, o processo foi corretamente suspenso por um ano a partir da data de 12/03/2018, por ausência de bens penhoráveis, sendo arquivado em seguida.
7. A contagem do prazo da prescrição intercorrente iniciou-se em 12/03/2019, com seu termo final em 12/03/2024, sem que houvesse constrição patrimonial ou diligência útil capaz de interromper ou suspender a prescrição.
8. A simples petição com pedidos genéricos ou sem êxito não interrompe o prazo prescricional, conforme entendimento consolidado pelo STJ no Tema 568 (REsp 1340553).
9. A tese da parte apelante de que houve impulso processual suficiente e que a suspensão legal de prazos pela Lei 14.010/2020 (RJET) impediria a fluência da prescrição não se sustenta diante da ausência de diligência útil e da inexistência de causa suspensiva concreta no caso analisado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A prescrição intercorrente pode ser reconhecida de ofício e segue o mesmo prazo da prescrição da pretensão executada.
2. A contagem do prazo da prescrição intercorrente inicia-se após o término do prazo de suspensão de um ano previsto no art. 921, § 1o, do CPC.
3. Apenas diligências úteis e eficazes, como a efetiva citação ou constrição de bens, são aptas a interromper a prescrição intercorrente.
4. A entrada em vigor da Lei 14.010/2020 não afasta a fluência do prazo prescricional se não houver causa concreta de suspensão vinculada ao caso.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 921, §§ 1o, 2o, 5o, e 924, V; CC, arts. 206, § 5o, I, e 206-A; Lei no 14.382/2022.
Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula no 150; STJ, REsp no 1604412/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 27.06.2018, DJe 22.08.2018; STJ, REsp no 1340553, Tema 568; TJDFT, Acórdão 1655400, j. 25.01.2023; TJDFT, Acórdão 1639211, j. 08.11.2022.